Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724331-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BMG SA AGRAVADO: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo apelante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO B.M.G., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. A antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar aos apelados: 1) Banco Pan, Banco BMG e Banco Inter que limitem as parcelas descontadas a título de empréstimos consignados aos valores de R$ 445,61, R$ 118,14 e R$ 964,69, respectivamente, para adequação à margem consignável; 2) Banco BRB, Banco Bradesco e Ativos S.A. que limitem as parcelas de empréstimos pessoais a 30% do salário líquido do apelante (10% cada instituição). Na petição de ID 40108731 o Banco Inter informa que é necessário que a ordem de limitação/readequação dos descontos seja direcionada à fonte pagadora, tendo em vista que o convênio SIAPE não permite que tal ação seja realizada internamente pela instituição financeira. Portanto, deve ser oficiada a fonte empregadora para que realize a limitação e o prolongamento da data final do contrato. O Banco Pan S/A interpôs agravo interno para que seja reformada a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 40474760). Na petição de ID 41136622 o apelante informa que os Bancos PAN e BMG não cumpriram a decisão que concedeu a tutela de urgência até o momento. É o relatório. Decido. Defiro o pedido formulado pelo Banco Inter (ID 40108731) para que seja oficiado ao órgão empregador do apelante, a fim de que limite os descontos consignados na folha de pagamento aos valores estabelecidos na decisão de ID 39570062. Intimem-se os Bancos PAN e BMG, para se pronunciarem quanto ao descumprimento de ordem judicial no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa por descumprimento, sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator